Tribunal: TJSP
Processo: 2014637-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO CABIMENTO. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO CABIMENTO. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.